Tribunal: TJMT
Processo: 1015366-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RAI No 1015366-84.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Zenor Zamban e Geraldo Zamban contra decisão proferida na ação de reintegração de posse no 0000339-33.2003.8.11.0046, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT, em que declinou a competência para o processamento e julgamento da ação citada, determinando sua remessa à Vara Especializada de Direito Agrário na Comarca de Cuiabá/MT.
Os agravantes informam que cuida-se de ação de reintegração de posse com sentença de procedência já transitada em julgado.
Esclarecem que embora inicialmente cumprida a ordem de reintegração de posse expedida pelo juízo de primeiro grau, os requeridos desobedeceram tal comando judicial e retornaram ao imóvel objeto da lide, razão pela qual invocando o entendimento jurisprudencial local de que o revigoramento de mandado de reintegração de posse constitui providência lógica decorrente do julgamento da ação possessória, requereram ao Juízo “a quo” a expedição de novo mandado de reintegração de posse, visando dar efetividade à sentença proferida nos autos. Todavia, o magistrado de primeira instância ao apreciar o pleito dos agravantes, “entendeu por declinar da competência para processar o feito em favor da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT, invocando, para tanto, o Provimento no 004/2008 do Conselho da Magistratura e a Resolução no 07/2008 do Órgão Especial [...]” (Id. 51460974, pág. 4).
Aduzem que, não há falar mais na existência de qualquer lide que atraia a competência da Vara Especializada em Direito Agrário, sobretudo porque o feito já se encontra julgado, não havendo necessidade da prática de qualquer ato instrutório ou típico da fase de conhecimento.
Pugnam pela concessão do efeito ativo, a fim de determinar a a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores da ação, ora agravantes, para que seja dado efetividade à sentença proferida nos autos de origem. Outrossim, requerem a concessão do efeito suspensivo para determinar que os autos de origem permaneçam no Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, até o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento.
Requerem a concessão dos efeitos ativo e suspensivo nos termos relatados, no mérito pugna pela reforma da decisão agravada declarando-se, em definitivo, o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT como competente para processar o feito de origem.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Por sua vez, a concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo.
Isso é assim porque, acaso os autos sejam enviados a Vara Especializada de Direito Agrário na Comarca de Cuiabá/MT e depois a haja a confirmação Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT como competente para processar o feito de origem implicará em morosidade processual.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo requerido e determinar que os autos de origem permaneçam no Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, até o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
E, por se tratar da alegação de conflito coletivo pela posse da terra, é necessária a intervenção do Ministério Público conforme dispõe o inciso III do artigo 178 do CPC.
Assim, cumprido o acima determinado encaminhe-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Desa. Sebastião Barbosa Farias
Relator